Tribunal: STF
Processo: RE 597479
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME PRÓPRIO – CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – REGIME GERAL AFASTADO. Exclui-se do regime geral da previdência social os servidores municipais beneficiários de regime próprio custeado pela Fazenda municipal no período anterior à Emenda Constitucional nº 20/98.